Tribunal: TJDFT
Processo: 0722131-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ÍLICITO DE DROGAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SEQUELAS DECORRENTE DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TOTAL INCAPACIDADE DA ACUSADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.

1. Nos termos da norma insculpida no art. 152 do Código de Processo Penal “Se se verificar que a doença mental sobreveio à infração o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, observado o § 2o do art. 149”.

2. Se a documentação médica juntada pela defesa não é apta a atestar que o acidente vascular cerebral sofrido pela paciente acarretou a sua total incapacidade de se expressar, resta inviável, diante da ausência de previsão legal, a suspensão do curso do processo por prazo indefinido diante do risco concreto de que as sucessivas suspensões ensejem a prescrição da pretensão punitiva.

3. Ordem admitida e denegada.